Tribunal: TJDFT
Processo: 0027607-96.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É de serem rejeitados os embargos de declaração quando não for constatada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido.
2. Negado provimento aos embargos de declaração.